Tribunal: TJSP
Processo: 2161607-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO QUE NÃO FOI PREVIAMENTE SUBMETIDO À ANÁLISE DO JUIZ DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NA PARTE CONHECIDA, O AGRAVO DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AUTORIZAR A INCLUSÃO DO CO-DEVEDOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO QUE NÃO FOI PREVIAMENTE SUBMETIDO À ANÁLISE DO JUIZ DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NA PARTE CONHECIDA, O AGRAVO DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AUTORIZAR A INCLUSÃO DO CO-DEVEDOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES SEQUER ESGOTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000784757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2161607-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARABRAZ
COMERCIAL LTDA., é agravado LOJAS MICHAEL COMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELLI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25024
Agravo de Instrumento no 2161607-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (45a Vara Cível)
Juiz(a): Glaucia Lacerda Mansutti
Agravante: Marabraz Comercial Ltda.
Agravado: Lojas Michael Comércio de Móveis Eirelli – Me
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. PENHORA
DE FATURAMENTO DA EXECUTADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO QUE NÃO FOI
PREVIAMENTE SUBMETIDO À ANÁLISE DO JUIZ DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NA
PARTE
CONHECIDA, O AGRAVO DEVE SER PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA AUTORIZAR A INCLUSÃO DO CO-
DEVEDOR
NO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO.
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
DESNECESSIDADE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS
CARTÕES
DE
CRÉDITO
E
DÉBITO.

MEDIDA
DESPROPORCIONAL E INEFICAZ PARA A SATISFAÇÃO
DA EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS DOS DEVEDORES SEQUER ESGOTADAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 179 e confirmada às fls. 193/194 em sede de embargos declaratórios, que,
nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante, indeferiu pedidos de
penhora e de inclusão de devedor solidário no polo passivo:
“Fls. 153/178: defiro, em parte.
I
-
Defiro
a
inscrição
do
nome da executada (CNPJ no
00.107.248/0001-56) no cadastro de inadimplentes, via Serasajud, bem
como expedição de certidão nos termos do artigo 828, do CPC, no valor
de R$ 69.600,25 (fls.164).
II - Por força do princípio da responsabilidade patrimonial, não se
afigura possível a suspensão dos cartões de crédito e débito do polo
devedor. Trata-se de providência inócua para modificar a circunstância
de ausência de bens, ou, ainda, assegurar o cumprimento da obrigação.
Destaque-se que não é possível atropelar direitos fundamentais, com
base no art. 139, inciso IV, do CPC, notadamente porque o art. 8.o do
referido diploma legal determina que 'ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando
a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
eficiência'
(grifei).
III - Indefiro o pedido de desconsideração na forma proposta.
Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica há de ser
postulada em incidente próprio (Comunicado CG no 988/17 - DJE de
18.04.2017, p. 22/23), cuja correta instauração é ônus do polo credor.”
(sublinhei)
Insurge-se a credora/agravante, postulando a reforma da r. decisão, a
fim de que seja determinada:
- a suspensão dos cartões de crédito e débito mediante comunicação
a todas as instituições financeiras conveniadas ao Banco Central em nome da Agravada
LOJAS MICHAEL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME;
- a penhora sobre faturamento da empresa devedora LOJAS
MICHAEL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME, ora agravada, até o limite de R$
69.600,25;
- a regular citação e inclusão junto ao polo passivo do cumprimento
de sentença da empresa GUSTAVO RIBEIRO AZEVEDO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
o no 05.494.219/0001-08, haja vista sua responsabilidade solidária; e
- diante da notícia de inaptidão da empresa GUSTAVO RIBEIRO
AZEVEDO - ME junto à Receita Federal, seja determinado, desde já, a vinda aos autos do
Sr. Gustavo Ribeiro Azevedo, inscrito no CPF/MF sob no 421.041.988-04, sem
necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.
Alega, em síntese, que a execução tramita há 3 anos; que já exauriu
todas as tentativas de localização de bens em nome da executada (BACEN fls. 112/113,
RENAJUD fls. 147/148, INFOJUD fls. 149); e que não há impedimento para a prática
de medidas não patrimoniais atípicas.
Alega, também, que a devedora solidária “GUSTAVO RIBEIRO
AZEVEDO ME.” integrou o polo passivo da lide originária; que as rés devedoras
pertencem à mesma família e a sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre elas;
que a empresa “GUSTAVO RIBEIRO AZEVEDO ME.” foi irregularmente encerrada,
constando como “inapta” perante a Receita Federal; que, em razão disso, está caracterizado
o abuso da personalidade jurídica; e que, portanto, a pessoa física de Gustavo Ribeiro
Azevedo deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo dispensado
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ademais, ressalta a necessidade da penhora do faturamento da
empresa executada, eis que houve o prévio esgotamento das medidas típicas, sem
localização de bens para penhora.
Recurso processado sem pedido de efeito suspensivo (fls. 57/58).
Contraminuta às fls. 61/64.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Quanto ao pedido de penhora de faturamento, o recurso não deve
ser conhecido, sob pena de supressão de instância, eis que tal pleito não foi previamente
submetido à análise do MM. Juiz de origem na petição de fls. 153/167, analisada pela
decisão ora agravada, nem nos embargos declaratórios de fls. 182/191.
II) Na parte conhecida, o agravo deve ser parcialmente provido,
somente para autorizar a inclusão do empresário individual co-devedor (“Gustavo Ribeiro
Azevedo ME”) no polo passivo do cumprimento de sentença, independentemente de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Isso porque, ambos os réus, “Lojas Michael Comércio de Móveis
EIRELI ME” e “Gustavo Ribeiro Azevedo ME” foram condenados na obrigação de não
fazer e ao pagamento de indenização por danos morais na r. sentença proferida às fls.
268/273 dos autos do processo no 1120273-94.2014.8.26.0100.
Sendo assim, nada obsta a inclusão do codevedor “Gustavo Ribeiro
Azevedo ME” no polo passivo do cumprimento de sentença.
Além disso, como o empresário individual exerce a atividade
empresarial em nome próprio, sem possuir personalidade jurídica distinta da pessoa física
(sendo a inscrição no CNPJ apenas para fins tributários), nada obsta o prosseguimento da
execução em face da pessoa física de Gustavo Ribeiro Azevedo, independentemente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido:
“AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
DE EMPRESA INDIVIDUAL PESQUISA PARA BLOQUEIO DE
BENS REGISTRADOS EM NOME DA EMPRESA INDEPENDENTE
DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO
CIVIL
POSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO
PATRIMONIAL AGRAVO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2188494-48.2019.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Andrade Neto, j. em 05/08/2020)
“EXECUÇÃO

FIRMA
INDIVIDUAL

EXTENSÃO
AO
PROPRIETÁRIO

ADMISSIBILIDADE

DISPENSA
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, ANTE A
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
ENTRE
AMBOS

RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2111919-62.2020.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 21/07/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE
INDEFERIU O ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA
INCLUSÃO DO TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL NO POLO
PASSIVO DA AÇÃO REFORMA A firma individual é forma de
atuação de determinado profissional no mercado e não possui
personalidade distinta de seu titular (CC/2002, art. 966 e 967), de modo
que não se verifica óbice, tampouco necessidade de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão da
pessoa física no polo passivo da ação. Decisão reformada. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 2113122-59.2020.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Fonseca, j. em 20/07/2020)
III) Já o pedido de suspensão dos cartões de crédito e débito da
agravada “Lojas Michael Comércio de Móveis EIRELI ME” não pode ser acolhido, tendo
em vista que tais medidas não cumprem a finalidade da execução (satisfação do crédito),
que não foram esgotadas todas as vias possíveis para localização de bens dos devedores, e
que o deferimento do pleito acarretaria em mera punição pessoal da executada, o que não
se pode admitir.
Destaca-se, a respeito, que o art. 139, IV, do NCPC, deve ser
interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805, do NCPC, não se justificando, em face das
circunstâncias expostas, o deferimento da medida.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados:
“Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente
para suspensão de cartões de crédito e cheque especial da executada.
Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam a
devedora. Indeferimento mantido. Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2105680-42.2020.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. em 31/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“EXECUÇÃO
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
BLOQUEIO DE
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E SUSPENSÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO EM BANCOS COM BASE NO ART. 139,
IV, DO CPC, COMO FORMA DE COMPELIR O DEVEDOR AO
PAGAMENTO DO DÉBITO MEDIDA INADEQUADA, ALÉM DE
INEFICAZ

VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRECEDENTES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2028421-68.2020.8.26.0000, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 08/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS

SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, DE PASSAPORTE E DA
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
MEDIDA
DESPROPORCIONAL
QUE
NÃO
ASSEGURA
A
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - AGRAVO NÃO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2097769-13.2019.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Eurico, j. em 15/07/2019)
IV) Diante de tais fundamentos, portanto:
- não se conhece do agravo no tocante ao pedido de penhora do
faturamento, sob pena de supressão de instância, e
- na parte conhecida, o agravo deve ser parcialmente provido, para
autorizar a inclusão do codevedor e empresário individual Gustavo Ribeiro Azevedo ME
no polo passivo do cumprimento de sentença, independentemente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Isso posto, na parte conhecida, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)